Tribunal: TJSP
Processo: 1501397-74.2018.8.26.0653
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN e Taxa Licença de Funcionamento -- Exercícios 2015/2017 – Exigência de recolhimento das despesas postais – A Fazenda Pública não está obrigada à antecipação das custas, ou despesas, não havendo que se exigir o prévio adimplemento do 'quantum' equivalente à postagem de carta citatória - Incidência dos comandos normativos previstos nos artigos 91 do CPC/2015 e 39 da Lei

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN e Taxa Licença de Funcionamento -- Exercícios 2015/2017 – Exigência de recolhimento das despesas postais – A Fazenda Pública não está obrigada à antecipação das custas, ou despesas, não havendo que se exigir o prévio adimplemento do 'quantum' equivalente à postagem de carta citatória - Incidência dos comandos normativos previstos nos artigos 91 do CPC/2015 e 39 da Lei de Execuções Fiscais – Sentença anulada – Apelo municipal provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária no 1501397-74.2018.8.26.0653 – Voto no 32445
Registro: 2020.0000563622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1501397-74.2018.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado TOPCO SOLUÇOES COMERCIO E SERVIÇO DE APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1501397-74.2018.8.26.0653 -Voto no 32445
2
Voto no 32445
Apelação no 1501397-74.2018.8.26.0653
Comarca de Vargem Grande do Sul/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
Apelada: TOPCO Soluções Comércio e Serv. Apoio Administrativo
Ltda. - EPP
EXECUÇÃO
FISCAL

ISSQN
e
Taxa
Licença
de
Funcionamento -- Exercícios 2015/2017
Exigência de
recolhimento das despesas postais A Fazenda Pública não está
obrigada à antecipação das custas, ou despesas, não havendo que
se exigir o prévio adimplemento do 'quantum' equivalente à
postagem de carta citatória - Incidência dos comandos normativos
previstos nos artigos 91 do CPC/2015 e 39 da Lei de Execuções
Fiscais Sentença anulada Apelo municipal provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fls. 26/27, a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito,
vez que o MM. Juiz a quo determinou o recolhimento das despesas para
citação da executada pela via postal, nos termos do artigo 4o do
Provimento do no 2.292/2015 e tal determinação não foi cumprida,
alegando a municipalidade, em suma, não estar ela sujeita àquele
recolhimento ante o que dispõem os artigos 91 do Código de Processo
Civil/2015 e 39, caput, da Lei no 6.830/80, citando jurisprudências deste
C. Tribunal Estadual e do E. STJ sobre o tema (fls. 29/54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1501397-74.2018.8.26.0653 -Voto no 32445
3
Recurso tempestivo, isento de preparado, sem
resposta e remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Trata-se de execução fiscal para cobrança de
ISSQN e Taxa Licença de Funcionamento, relativos aos exercícios de 2015
a 2017, cuja ação executiva foi extinta de ofício com fulcro na ausência de
pressupostos processuais de constituição de desenvolvimento válido e
regular do processo, isto porque, a r. sentença trilhou pela necessidade de
recolhimento da taxa para citação, nos termos do comando normativo 4o
do Provimento CSM 2.292/2015.
Veja-se que, nada obstante a regra utilizada pelo
douto Juízo 'a quo', razão assiste à municipalidade ora agravante, que
sustenta ter havido violação do artigo 91 do atual Código de Processo
Civil/2015 e artigo 39 da Lei de Execução Fiscal.
O referido artigo da Lei de Execuções Fiscais
estabelece que: "A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de
custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse
independerá de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo único. Se vencida,
a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte
contrária.”, razão pela qual não se admite exigir-se da Fazenda Pública o
adiantamento de pagamentos relativos ao ato citatório postal.
Sobre o tema vale registrar a doutrina de
Humberto Theodoro Júnior, em sua obra “Lei de execução fiscal”, ed.
Saraiva: “De acordo com o artigo 39 da Lei no 6.830/80, os atos judiciais
de interesse da Fazenda Pública independem de preparo ou de prévio
depósito.” (pág.205, 9a edição, 2004).
No mesmo sentido, leciona o douto José da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1501397-74.2018.8.26.0653 -Voto no 32445
4
Pacheco, em sua obra 'Comentários à Lei de Execução Fiscal':
"O artigo 39 abrange a Fazenda Nacional, Estadual, do Distrito
Federal, dos Municípios e das autarquias. Não respondem pelas custas dos atos
do processo. Assim, não precisam prover as despesas concernentes aos atos que
se realizam ou requerem no processo. Tampouco precisam fazer preparo de
despesas futuras. Não têm de antecipar o pagamento das despesas dos atos
processuais nem pagá-las posteriormente. Elas, simplesmente, não são
devidas.(...) A prática dos atos processuais de seu interesse não depende de
preparo, pagamento adiantado ou prévio depósito." (Editora Saraiva, 8a edição,
2001, p.285).
E os seguintes julgados o respaldam:
STJ - PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DE
POSTAGEM
DE
CARTA
CITATÓRIA
PELA
FAZENDA
PÚBLICA.
DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI No 6.830/80. ART. 27, DO CPC.
DIFERENÇAS ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.
PRECEDENTES ““O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar
com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando,
apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo
único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal é clara a lei quanto à exoneração,
consoante se colhe dos artigos 7o e 39, da Lei no 6.830/80. Enquanto não
declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação. A
citação postal constitui-se ato processual cujo valor está abrangido nas custas
processuais, e não se confunde com despesas processuais, as quais se referem
ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial, como é o caso dos
honorários de perito e diligências promovidas por Oficial de Justiça. Como a
Fazenda Pública não está obrigada ao pagamento das custas, não há que se
exigir o prévio adimplemento do quantum equivalente à postagem de carta
citatória. Precedentes desta Corte Superior." (STJ - REsp no 443.678/RS, rel.
Ministro JOSÉ DELGADO).
STJ - "em sendo a despesa da carta citatória contida no conceito de
custas processuais, não há como se exigir seu prévio pagamento pela Fazenda
Nacional". (RESP 579.320-SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 22/03/2004).
Desta forma, obrigar-se a Fazenda Pública a
adiantar valores referentes ao processamento de ato citatório postal seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1501397-74.2018.8.26.0653 -Voto no 32445
5
decisão contra legem.
E ainda, o artigo 91 do vigente Código de Processo
Civil/2015 dispõe:
"As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da
Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, serão pagas a
final pelo vencido."
Portanto, a Fazenda Pública não está sujeita ao
pagamento das custas processuais, nem despesas postais.
Ainda nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
CARTA CITATÓRIA. PAGAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO.
ART. 39, DA LEI N.o 6.830/80. I - A Fazenda Pública não está obrigada ao
pagamento das custas, não havendo que se exigir o prévio adimplemento do
quantum equivalente à postagem de carta citatória. (REsp no 338.454/RS,
Relator Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 04/03/2002, p. 00200) II - Recurso especial
provido." (RESP 510517 / MG, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, 1a Turma,
D.J.22/03/2004)
"PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PAGAMENTO
DE
POSTAGEM
DE
CARTA
CITATÓRIA
PELA
FAZENDA
PÚBLICA.
DESNECESSIDADE. DIFERENÇAS ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E
DESPESAS PROCESSUAIS. 1. A citação postal constitui ato processual abrangido
no conceito de custas processuais, de cujo pagamento a Fazenda está
dispensada, por força do art. 39 da Lei 6.830/80. Não se confunde com despesas
processuais, tais como os honorários de perito e os valores relativos a diligências
promovidas por Oficial de Justiça. É indevida, portanto, a exigência de prévio
adimplemento do valor equivalente à postagem de carta citatória. 2. Recurso
especial provido." (RESP 579320 / SC, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1a
Turma, D.J.22/03/2004)
"PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PAGAMENTO
DE
POSTAGEM
DE
CARTA
CITATÓRIA
PELA
FAZENDA
PÚBLICA.
DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI No 6.830/80. ART. 27, DO CPC.
DIFERENÇAS ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1501397-74.2018.8.26.0653 -Voto no 32445
6
PRECEDENTES. 1. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar
com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando,
apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo
único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal é clara a lei quanto à exoneração,
consoante se colhe dos artigos 7o e 39, da Lei no 6.830/80. Enquanto não
declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação. 2."A
citação postal constitui-se ato processual cujo valor está abrangido nas custas
processuais, e não se confunde com despesas processuais, as quais se referem
ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial, como é o caso dos
honorários de perito e diligências promovidas por Oficial de Justiça. 3. Como a
Fazenda Pública não está obrigada ao pagamento das custas, não há que se
exigir o prévio adimplemento do quantum equivalente à postagem de carta
citatória." (Resp no 443.678/RS) 4. Recurso especial provido." (RESP 464274 /
RS, Rel. Min. LUIZ FUX, 1a Turma, D.J.02/06/2003).
A citação é, sem dúvida, um ato processual e,
evidentemente, as despesas regressivas não se confundem com custas e
emolumentos, mas a Fazenda não está sujeita à sua antecipação, a teor
dos artigos 91 do Novo Código de Processo Civil/2015 e 39 da Lei das
Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80).
Desse modo, inviável a exigência do respectivo
recolhimento, afastando-se a extinção do feito, sem julgamento do mérito,
para prosseguimento desta execução fiscal.
Por tais motivos, e para os fins supra, dá-se
provimento ao apelo municipal, anulando-se a v. sentença recorrida.
SILVA RUSSO
RELATOR